Tribunal: TJSP
Processo: 1024983-26.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021). Não demonstrada a existência de processo administrativo. Ação ajuizada em 03/11/2021. Inaplicabilidade da ressalva da modulação dos efeitos. Possibilidade de exigência do ICMS no período apontado no AIIM objeto da demanda. Improcedência dos pedidos. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024983-26.2021.8.26.0482; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 08/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

08/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Exigência de ICMS sobre operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Deslocamento que não configura circulação de bens, não sendo fato gerador de ICMS, nos termos da Súmula no 166 do STJ e Tema no 1.099/STF. Julgamento da ADC no 49/RN pelo E. STF que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3o, inciso II e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Exigência de ICMS sobre operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Deslocamento que não configura circulação de bens, não sendo fato gerador de ICMS, nos termos da Súmula no 166 do STJ e Tema no 1.099/STF. Julgamento da ADC no 49/RN pelo E. STF que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3o, inciso II e 12, inciso I, do trecho 'ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular', e art. 13, § 4o da LC no 87/1996, com modulação de efeitos pró futuro a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021). Não demonstrada a existência de processo administrativo. Ação ajuizada em 03/11/2021. Inaplicabilidade da ressalva da modulação dos efeitos. Possibilidade de exigência do ICMS no período apontado no AIIM objeto da demanda. Improcedência dos pedidos. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido.